Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701063-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DIAS FEYDIT AGRAVADOS: ALCILENE RIBEIRO DIAS, MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS DESPACHO 1. Aguarde-se a manifestação da parte nos autos no 0721560-19.2022.8.07.0000, por suposta litispendência. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO